Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717484-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ROSENO FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO ROBERTO ALVES DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o agravado, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)